Tribunal: CARF
Processo: 12326.003885/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003885/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.404 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
KATUSUKE IKEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO NA FONTE.
Não comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o imposto sobre a
renda retido na fonte decorrente do recebimento de honorários advocatícios,
deve ser mantida a autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa
Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SP1.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de
lançamento de fls. 5/8, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas ano-
calendário de 2008, em que foi constatada compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal à fl. 6.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3
em 21/05/2010, em que alega, em síntese, que na condição de advogado em exercício,
recebeu em decorrência da ação trabalhista no 02103199902101003, que tramitou na
21a Vara do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro, honorários de sucumbência de R$
92.373,82, com retenção de imposto de renda no valor de R$ 25.322,81, ora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003885/2010-95
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003885/2010-95

questionado (valor líquido de R$ 67.051,01). Afirma ainda que o autor da ação
trabalhista, sr. Renato da Silva Fillipo, CPF 346.886.76700, recebeu R$ 461.869,10,
com retenção de R$ 126.614,05 (valor líquido de R$ 335.255,05). Assim, o total
recebido da ação trabalhista foi de R$ 554.242,93 (R$ 335.255,05 + R$ 92.373,82) e
de imposto de renda retido foi de R$ 151.936,87 (R$ 126.614,05 + R$ 25.322,81),
conforme cópias de comprovante de retenção e Darf anexos.
Aduz que houve erro na menção ao nome da fonte pagadora, que teria sido o
Banco do Brasil S.A. e não o Itaú Unibanco S.A., porém reitera o cálculo do IRPF
apresentado na Declaração de Ajuste Anual/2009.
Em 22 de janeiro de 2014, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/SP1,
conforme acórdão n. 1654.386 (e-flS. 30), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano calendário: 2008
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a infração constatada, vez que o contribuinte não trouxe aos autos
elementos suficientes para elidi-la.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 49, no qual,
em síntese, alegou o que segue:

.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003885/2010-95

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Conforme consta dos autos, o lançamento foi baseado numa única infração fiscal:
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, correspondente a R$ 25.322,81.
Em sede de impugnação, o contribuinte informa que foi beneficiário de sentença
judicial que tramitou na 21a Vara do Trabalho da cidade do Rio de Janeiro, tendo recebido verbas
a título de honorários advocatícios com retenção de imposto sobre a renda de R$ 25.322,81.
A DRJ manteve a autuação, sob o argumento de que “Os documentos constantes
dos autos não fazem prova de que o interessado atuou como advogado na referida ação
trabalhista, do valor que teria sido por ele recebido a título de honorários no ano-calendário 2008
nem a retenção do imposto de renda correspondente.”
Em sede recursal, o Recorrente junta aos autos:
- Alvará judicial;
- Petições dirigidas ao juízo da 21a Vara do Trabalho;
- Extratos de sistema.
Da análise dos autos, constata-se não existir razão ao Recorrente, eis que a
documentação colacionada é insuficiente para comprovação da retenção pleiteada, conforme será
explanado na sequência.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.404 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003885/2010-95

O valor do imposto supostamente retido de R$ 151.936,87, que consta da cópia do
comprovante de retenção determinado pela Justiça do Trabalho, foi aposto a mão, e feito em
nome de Renato da Silva Felippo, CPF no 346.886.76700, como bem apontado pelo acórdão
recorrido, não se prestando a fazer prova em favor do interessado.
Com relação ao Alvará judicial (e-fls. 54), constata-se que foi emitido em favor
do autor da ação e do Advogado Carlos Alberto pinto Heluey, não constando o nome do
Recorrente como autorizado a receber a verba trabalhista. Além disso, o documento não faz
qualquer referência a dedução do imposto de renda pleiteado.
Tampouco os extratos de sistema e as petições juntadas aos autos servem de
elementos comprobatórios da retenção do imposto vindicado, até porque algumas delas contêm
data anterior à de liberação do Alvará judicial em nome do advogado Carlos Alberto pinto
Heluey, o que suscita dúvidas se o Recorrente atuava isoladamente na ação judicial, em parceria
com o advogado, ou se em algum momento desvinculou-se dela.
Assim, em que pese as alegações recursais, não restou comprovado que o
Recorrente suportou a incidência do Imposto sobre a renda retido na fonte vindicado, eis que não
foram carreados aos autos suporte documental hábil e idôneo para comprovação inequívoca,
tanto do imposto retido, quanto da identificação do patrono condutor da demanda trabalhista que
gerou a retenção. Tal comprovação poderia ter se dado, por exemplo, com a cópia do contrato de
honorários, extratos bancários ou comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Original